Tribunal: STF
Processo: RE 383405
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO.
Baseou-se o Tribunal a quo, para
não acolher a pretensão do servidor, na regularidade do processo
administrativo que culminou na sua demissão do serviço público, pois
 observados o contraditório e a ampla defesa, e na impossibilidade
de o Judiciário rever a proporcionalidade da pena imposta ao
funcionário, em respeito ao art. 2º da Constituição Federal.
A
análise do primeiro fundamento exige a reapreciação da matéria
fático-probatória constante dos autos, o que encontra óbice na
Súmula STF nº 279. O segundo argumento, todavia, deixou de ser
impugnado nas razões do extraordinário, pois se restringiu o
agravante a assinalar que lhe fora recusada a jurisdição, o que,
efetivamente, não se confunde com a observância da independência e
harmonia entre os Poderes. Aplicável, portanto, à espécie a Súmula
STF nº 283, a também inviabilizar o conhecimento do apelo
extremo.
Agravo regimental improvido.